Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-62.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Ex-servidora pública municipal – Técnica de enfermagem – Adicional de insalubridade – Pedido parcialmente procedente – Impossibilidade de reforma – Laudo pericial elaborado pela própria Municipalidade a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau médio – Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Ex-servidora pública municipal – Técnica de enfermagem – Adicional de insalubridade – Pedido parcialmente procedente – Impossibilidade de reforma – Laudo pericial elaborado pela própria Municipalidade a concluir pelo exercício das funções com exposição a agentes insalubres em grau médio – Laudo que reconhece situação de fato existente, e, portanto, tem efeito meramente declaratório – Pagamento retroativo que é devido, observada a prescrição quinquenal – Recurso desprovido.